Tribunal: TJPA
Processo: 0827132-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827132-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO LUCAS COSTA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 217-A, ambos do Código Penal, sendo este último na forma tentada, no âmbito de violência doméstica. A defesa pretende o trancamento da ação penal quanto ao delito de tentativa de estupro de vulnerável, sob alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

Sustenta-se deficiência na descrição da conduta, ausência de delimitação temporal precisa e inexistência de laudo sexológico. O juízo de origem rejeitou a preliminar, reconhecendo a presença de lastro probatório mínimo, consubstanciado no relato da vítima e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a denúncia relativa ao crime de tentativa de estupro de vulnerável é inepta por inobservância dos requisitos do art. 41 do CPP; (ii) há ausência de justa causa a autorizar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta imputada, contextualiza os fatos no âmbito de violência doméstica e possibilita o exercício da ampla defesa, sendo desnecessária precisão cronológica absoluta, sobretudo em crimes dessa natureza.

6. A justa causa encontra-se demonstrada por indícios mínimos extraídos do relato da vítima e dos elementos informativos constantes dos autos, sendo prescindível, para o recebimento da denúncia, a existência de laudo sexológico específico.

7. A análise aprofundada da consistência probatória demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a ausência de justa causa ou a inépcia formal da denúncia. 2. A denúncia que descreve suficientemente a conduta imputada, permitindo o exercício da ampla defesa, e amparada em indícios mínimos de autoria e materialidade, afasta a alegação de inépcia e autoriza o regular prosseguimento da ação penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Márcio Lucas Costa Ribeiro
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, consistente no recebimento da denúncia nos autos da
Ação Penal nº 0808914-43.2025.8.14.0401
, que imputa ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 217-A, ambos do Código Penal, sendo o último na forma tentada.

A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2025, apontando, quanto ao crime de tentativa de estupro de vulnerável, que o paciente teria tentado manter relações sexuais com a vítima, supostamente alcoolizada, sem o consentimento dela. Não obstante a ausência de laudo sexológico forense, a peça acusatória considerou como elementos de prova suficientes o relato da vítima, que, segundo a denúncia, afirmava não se recordar dos fatos com clareza, mas mencionava ter percebido sinais físicos que indicariam tentativa de ato sexual forçado.

A defesa, ao apresentar resposta à acusação, suscitou, em preliminar, a inépcia da denúncia quanto ao crime de tentativa de estupro de vulnerável, por ausência de descrição mínima da data dos fatos, da materialidade e dos elementos subjetivos da conduta imputada, requerendo, por consequência, o trancamento da ação penal nesse ponto específico.

O juízo a quo, contudo, rejeitou a preliminar (ID 148950251), sustentando que a peça acusatória apresenta narrativa suficientemente clara e contextualizada, apta a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Reconheceu a existência de lastro probatório mínimo, consubstanciado no boletim de ocorrência, no laudo de exame de corpo de delito que atestou múltiplas equimoses na vítima, e no relato desta, considerado firme e coerente.

Contra essa decisão, impetra-se a presente ordem, alegando-se, em suma, que a denúncia é inepta por ausência de justa causa e por não individualizar suficientemente a conduta, tampouco delimitar o tempo e o modo da pretensa ação delituosa, em violação aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Aponta-se, ainda, que o paciente foi indiciado apenas por lesão corporal, inexistindo elementos probatórios mínimos quanto à tentativa de estupro de vulnerável, o que afastaria a justa causa para a persecução penal.

Sustenta-se a possibilidade de trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus, diante da manifesta ausência de justa causa e inépcia formal da denúncia, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a viabilidade da medida extrema quando não delineados os elementos indispensáveis à imputação penal.

Ao final, requer-se, liminarmente, o trancamento da ação penal nº 0808914-43.2025.8.14.0401 no tocante ao crime de tentativa de estupro de vulnerável e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, nos mesmos termos, sem prejuízo de nova denúncia caso presentes os requisitos do art. 41 do CPP e respeitados os prazos prescricionais.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32757442).

Em parecer (Id. 32881307), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Pretende a defesa o trancamento da ação penal nº 0808914-43.2025.8.14.0401, no tocante à imputação do crime de tentativa de estupro de vulnerável, sob o argumento de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

A ordem não merece ser concedida.

De início, impende ressaltar que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando, de plano, se evidenciar a manifesta atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

No que tange à alegada inépcia da denúncia, observa-se que a peça acusatória atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No caso em exame, verifica-se que a denúncia descreve de forma suficiente a conduta atribuída ao paciente, inserindo-a em contexto de violência doméstica, narrando que este teria tentado manter relação sexual com a vítima quando esta se encontrava sob efeito de álcool, sem consentimento, circunstância que, em tese, se amolda ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal.

A alegação de ausência de delimitação temporal precisa não tem o condão de macular a peça acusatória, sobretudo considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, em que nem sempre é possível a exata precisão cronológica dos fatos. O que se exige é que a narrativa permita ao acusado compreender a imputação que lhe é feita e exercer plenamente o seu direito de defesa, o que se verifica no presente caso.

No tocante à suposta ausência de justa causa, igualmente não assiste razão à impetração. A justa causa para a ação penal consubstancia-se na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo, nesta fase processual, prova cabal da prática delitiva.

No caso em apreço, há elementos suficientes a justificar a persecução penal, notadamente o relato da vítima, inserido em contexto de violência doméstica, o qual, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando em consonância com o contexto fático delineado nos autos, não sendo imprescindível, para o recebimento da denúncia, a existência de laudo pericial específico.

Ademais, a ausência de laudo sexológico, por si só, não impede o prosseguimento da ação penal, tratando-se de elemento probatório cuja relevância deverá ser analisada no curso da instrução criminal, momento processual adequado para a formação do convencimento judicial acerca da materialidade e autoria delitivas.

Cumpre salientar, ainda, que a análise aprofundada acerca da consistência das provas, da veracidade das declarações da vítima e da efetiva ocorrência do delito demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar o trancamento da ação penal, deve ser mantido o regular prosseguimento do feito originário, a fim de que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sejam devidamente apurados os fatos narrados na denúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026